Tribunal: STF
Processo: ARE 1295135
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanderlei de Assis interpôs agravo recurso extraordinário com agravo (eDoc 16, fls. 21-42) em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Na origem, o recurso excepcional (eDoc 12, fls. 32-45; eDoc 13, fls. 1-4) – formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (eDoc 7, fls. 22-29) –, em que se alegava afronta aos arts. 5º, XXXVI e LII, art. 60 e art. 201, da Carta da República, foi inadmitido (eDoc 15, fls. 15-22). 



    A parte agravante questiona, em síntese, a cassação de proventos de inatividade pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em desconformidade com o Tema 358 da repercussão geral.



    Devolvidos os autos à origem (eDoc 27), o Tribunal de Justiça Militar paulista recusou a retratação em acórdão assim ementado (eDoc 34):



    POLICIAL MILITAR - ACÓRDÃO PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO NO BOJO DA QUAL HOUVE A CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO FEITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA POSSÍVEL ADEQUAÇÃO AO TEMA N° 358 DE REPERCUSSÃO GERAL - ANÁLISE POR ÓRGÃO COLEGIADO - REEXAME DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A TESE ESPOSADA PELO ACÓRDÃO PARADIGMA - NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO À HIPÓTESE RETRATADA NO TEMA 358 DE REPERCUSSÃO GERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO REEXAMINADA. 



    A cassação dos proventos da inatividade que se opera no processo de Representação para Perda de Graduação não guarda correspondência com a tese esposada no Tema 358 de Repercussão Geral, pois não se traduz na sanção de reforma abordada no acórdão paradigma.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela negativa de seguimento ao recurso, assim ementado:



    Recurso extraordinário com Agravo. Direito Penal Militar. Direito Processual Penal Militar. Inadmissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Tribunal a quo com fundamento na impossibilidade de análise de matéria infraconstitucional. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Violação reflexa à Constituição. Súmula nº 636 do STF - análise da violação constitucional que não prescinde de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional pela decisão recorrida. Parecer pela negativa de seguimento ao agravo.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    O Supremo, ao apreciar o Tema n. 358 da repercussão geral (RE 601.146, ministro Alexandre de Moraes), proferiu acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO.



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido . Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ”. 



    O Tribunal de origem, ao cassar os proventos de inatividade do recorrente, matéria de natureza administrativa e previdenciária, ultrapassou a competência prevista no art. 125, § 4º, da Constituição da República, em flagrante desacordo com a tese fixada no Tema n. 358 da Repercussão Geral.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte tem dado provimento a recursos extraordinários, a fim de afastar a cassação de proventos de inatividade determinada em ação de perda de posto ou patente de oficiais e de graduação de praças. Cito, como exemplo, o ARE 1.269.449, ministro Edson Fachin; o ARE 1.317.574, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.452.992, ministro Gilmar Mendes; e o ARE 935.135, ministra Rosa Weber, do qual extraio a seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE POSTO E PATENTE. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 358. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e afastar a cassação dos proventos de inatividade.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente